Tribunal: TJES
Processo: 0000008-75.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000008-75.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO DA SILVA PEDRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000008-75.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO DA SILVA PEDRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO DE TIPO. DETERMINAÇÃO DO STJ. OMISSÃO SANADA. RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação do embargante pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores. O julgamento decorre de determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no AREsp nº 3020945/ES, que anulou o acórdão anterior por omissão, ordenando o enfrentamento expresso da tese de erro de tipo quanto ao desconhecimento da menoridade do coautor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão embargado ao não analisar a tese de erro de tipo suscitada pela defesa; e (ii) saber se o embargante possuía conhecimento da menoridade do coautor à época dos fatos, para fins de configuração do dolo no crime do art. 244-B do ECA.

III. Razões de decidir

3. Acolhimento da omissão em estrito cumprimento à decisão do STJ, integrando-se o julgado para a devida prestação jurisdicional sobre a matéria de mérito ventilada.

4. O erro de tipo (art. 20, CP) exige a comprovação de que o agente agiu com falsa percepção da realidade sobre a idade do comparsa, o que é refutado pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

5. O depoimento da vítima é contundente ao afirmar que os assaltantes aparentavam idades diferentes, sendo o adolescente Cauan visivelmente mais jovem que o embargante, o que afasta a plausibilidade da alegação de erro escusável.

6. O ônus de provar o erro de tipo recai sobre a defesa, que não colacionou elementos probatórios suficientes para sustentar a tese de que a fisionomia do menor induziria qualquer pessoa a erro, permanecendo a versão do réu isolada no conjunto probatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso acolhido para sanar a omissão, sem efeitos infringentes, mantendo-se a condenação e a sentença de primeiro grau em sua totalidade.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

GUSTAVO DA SILVA PEDRO,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso.

O embargante, no id. 10149487, sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão.

No id. 10960095, os Embargos de Declaração foram julgados
à unanimidade de votos, resultando no acórdão que conheceu e não acolheu os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Após, fora interposto Recurso Especial, no id. 11638601, sendo este inadmitido conforme id. 12460486.

Sobreveio interposição de Agravo em Recurso Especial no id. 13240934, sendo provido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão juntada no id. 18668370, determinando novo julgamento dos aclaratórios.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000008-75.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO DA SILVA PEDRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Como relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

GUSTAVO DA SILVA PEDRO,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, consoante a ementa que ficou assim redigida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NATUREZA PROTELATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido.

O embargante no id. 10149487 sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão.

No id. 10960095, os Embargos de Declaração foram julgados
à unanimidade de votos, resultando no acórdão que conheceu e não acolheu os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Após, fora interposto Recurso Especial no id. 11638601, sendo este inadmitido conforme id. 12460486.

Sobreveio interposição de Agravo em Recurso Especial no id. 13240934.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que o presente julgamento decorre de expressa determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 3020945/ES, anulou o acórdão proferido anteriormente em sede de aclaratórios por esta Câmara.

O Tribunal da Cidadania reconheceu a existência de omissão no julgado, determinando o retorno dos autos para que este Colegiado se manifeste, de forma expressa, acerca da tese de "erro de tipo", consubstanciada no suposto desconhecimento da idade do comparsa para fins de configuração do delito do art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

Presentes os pressupostos de admissibilidade e em estrito cumprimento à decisão da Corte Superior, conheço dos embargos.

Passo à análise do vício apontado.

A defesa sustenta que o acórdão embargado foi omisso, ao não apreciar o pedido de absolvição pelo crime de corrupção de menores, fundado na tese de erro de tipo.

Argumenta que o recorrente desconhecia a menoridade do coautor Cauan, o qual, segundo alega, possuía compleição física de adulto.

De fato, assiste razão à defesa quanto à ocorrência da omissão no acórdão originário, que se ateve a debater a natureza formal do delito (Súmula 500 do STJ), deixando de adentrar na análise da suposta falsa percepção da realidade sustentada pelo réu.

Sanando tal omissão, passo a integrar o julgado para enfrentar a tese de erro de tipo.

O erro de tipo, previsto no art. 20 do Código Penal, ocorre quando o agente possui uma falsa percepção da realidade sobre um dos elementos constitutivos do tipo penal.

No caso do crime previsto no art. 244-B do ECA, a configuração do erro de tipo exigiria a comprovação inequívoca de que o maior imputável ignorava, de forma escusável, a idade do adolescente com quem praticou a infração.

Ocorre que, a despeito das alegações defensivas, o conjunto probatório carreado aos autos rechaça frontalmente a tese de desconhecimento da menoridade.

A alegação do embargante encontra-se absolutamente isolada, não encontrando respaldo em qualquer outro elemento de convicção.

Ao revés, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório afasta a credibilidade da versão do acusado.

Destaca-se o depoimento prestado em juízo pela vítima Daniela Pereira dos Santos, que foi categórica ao afirmar que os assaltantes apresentavam idades nitidamente distintas. A ofendida relatou que o indivíduo que exibiu a arma de fogo (identificado como o adolescente Cauan) "parecia ser mais novo", enquanto o agente responsável por recolher os pertences (o ora embargante, Gustavo) "aparentava ser maior de idade".

Se a própria vítima, no momento de tensão inerente à prática de um roubo majorado pelo emprego de arma, teve plenas condições de constatar a tenra idade do adolescente, revela-se totalmente inverossímil a alegação de que o embargante, que atuou em comunhão de desígnios e em estreita proximidade com o menor, durante a empreitada criminosa, desconhecesse tal circunstância.

Ademais, é firme o entendimento jurisprudencial, inclusive do C. STJ, no sentido de que, nos crimes de corrupção de menores, a alegação de erro de tipo deve ser devidamente comprovada pela defesa, mediante a apresentação de elementos probatórios concretos, capazes de atestar o efetivo desconhecimento da menoridade do coautor.

No presente caso, o embargante não se desincumbiu de tal ônus, limitando-se a apresentar uma versão isolada em seu interrogatório.

Desta feita, inexistindo comprovação de que o réu incorreu em erro sobre circunstância elementar do tipo, não há como acolher a pretendida absolvição, devendo ser mantida hígida a condenação pelo delito do art. 244-B do ECA, bem como os demais termos da r. sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para o fim exclusivo de sanar a omissão apontada e integrar o acórdão embargado com a fundamentação supra, rejeitando, no mérito, a tese de erro de tipo, sem conferir-lhes, contudo, efeitos modificativos, mantendo inalterado o desprovimento do recurso de apelação e a consequente manutenção da sentença condenatória em sua integralidade.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.